Tribunal: TJDFT
Processo: 0726700-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE FORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. TÍTULO INEXIGÍVEL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O recurso observou o princípio da dialeticidade e não contém inovação recursal. As razões recursais versam sobre questões processuais de ordem pública e sobre argumentos jurídicos pelos quais a parte defende a rejeição da impugnação e o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.
2 – O Cumprimento de Sentença objetiva a satisfação de um crédito já reconhecido judicialmente, sendo o rito procedimental composto de atos tendentes à excussão ou desapossamento. Os atributos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade) devem vir esclarecidos na petição que instaura o Cumprimento de Sentença e comprovados de plano.
3 – Não houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução para oitiva de testemunha, porque a fase de Cumprimento de Sentença não comporta a prática desse ato processual, não sendo a faculdade outorgada ao Juiz pelo art. 772, I, do CPC razão jurídica para fazê-lo.
4 – A sentença não é nula por falta de motivação, uma vez que apresentou fundamentos bastantes para acolher a impugnação no sentido contrário à tese apresentada pelos Exequentes na petição que instaurou o Cumprimento de Sentença.
5 – Ao contrário do alegado pelos Exequentes na petição de instauração do Cumprimento de Sentença, não estava vencido o prazo pactuado da obrigação de dar imóvel em pagamento da dívida confessada. E como não ficou comprovada de plano qualquer causa de antecipação do vencimento, o título executivo é inexigível, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que acolheu a impugnação para extinguir o Cumprimento de Sentença.
6 – Para a distribuição dos encargos da sucumbência, o Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) e não o da causalidade, que é utilizado pelo ordenamento jurídico para casos específicos. Como os Exequentes requereram o Cumprimento de Sentença de título inexigível, devem arcar com as verbas sucumbenciais.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.